Tribunal: STM
Processo: 7000598-65.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”. Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”. Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Agravante, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”. Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, dado o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, nesse contexto, para fins de prequestionamento, não se identifica a violação, alegada pela Defesa, aos “(...) princípios constitucionais da legalidade, da individualização da resposta penal e do devido processo legal (...) da proporcionalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana (...) do contraditório, da ampla defesa (...) e da individualização da pena (...)”. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000598-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: AMAURI LOPES RAMOS
ADVOGADO(A): DIEGO ABDALLA DE OLIVEIRA (OAB PR075003)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000577-89.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000598-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: AMAURI LOPES RAMOS
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EFEITO VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO
DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar
da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de
homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Agravante, também o
Relator do presente feito está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de
Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em
incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
Por tais razões, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, dado o caráter
vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, nesse contexto, para fins
de prequestionamento, não se identifica a violação, alegada pela Defesa, aos “(...) princípios
constitucionais da legalidade, da individualização da resposta penal e do devido processo
legal (...) da proporcionalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana (...) do
contraditório, da ampla defesa (...) e da individualização da pena (...)”.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum,
a Decisão monocrática que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000577-
89.2025.7.00.0000.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão prolatada por este Relator nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000577-
89.2025.7.00.0000, na qual neguei provimento ao:
“(...) Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no entendimento vinculante firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo
13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, mantendo a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de julho de 2025, proferida nos
autos do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000244-29.2025.7.03.0203, que rejeitou o
requerimento de homologação do referido pacto entabulado entre o Órgão de Acusação e o
Civil AMAURI LOPES RAMOS (...)”.
Em seu arrazoado, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) em diversas decisões, os Ministros do Supremo Tribunal Federal concederam a ordem de
Habeas Corpus para que fossem avaliadas, no âmbito da Justiça Militar da União, o
preenchimento dos requisitos legais para celebração do ANPP (...)
Desse modo, no presente caso, a rejeição da homologação do ANPP vai de encontro às
recentes Decisões dos Ministros do STF. Assim, renovadas as vênias, a r. Decisão Monocrática
proferida, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, merece ser reformada (...)”.
Ao final, o Ministério Público Militar pugnou para que:
“(...) seja determinado ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que
designe audiência destinada a verificar a legalidade e voluntariedade do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), celebrado entre o Órgão Ministerial e o com o civil AMAURI
LOPES RAMOS. E, estando presentes os referidos requisitos, homologue o acordo, para que
produza seus efeitos conforme a legislação de regência.
Caso não provido o presente Agravo Interno, a PGJM requer seja considerada
PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL relacionada à contrariedade aos
princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica, diante da clara repercussão
geral que possui o tema (...)”.
Em Despacho de 1º de setembro de 2025, determinei “(...) consoante a dicção
do § 1º do artigo 123 do Regimento Interno do STM, dê-se vista à Defesa para manifestação
(...)”, tendo decorrido o prazo, sem pronunciamento defensivo, em 9 de setembro de 2025.
É o Relatório.
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, o Ministério Público Militar argumentou que “(...) a rejeição da
homologação do ANPP vai de encontro às recentes Decisões dos Ministros do STF (...)”,
requerendo, ao final, que “(...) seja determinado ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar que designe audiência destinada a verificar a legalidade e voluntariedade
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (...)”.
O pleito ministerial não merece ser acolhido, senão, vejamos.
A Decisão hostilizada foi fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 17 de julho de 2025, proferida nos autos do Acordo de Não Persecução
Penal nº 7000244-29.2025.7.03.0203, que rejeitou o requerimento de homologação do
referido pacto entabulado entre o Órgão de Acusação e o Civil AMAURI LOPES RAMOS (...)
(...) o Ministério Público Militar requereu:
“(...) o conhecimento e provimento do presente recurso para, sob a perspectiva dos princípios
da segurança jurídica e da isonomia, reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal na Justiça Militar da União, determinando que o Juízo de primeiro grau analise o
preenchimento dos demais requisitos legais e homologue o negócio jurídico processual.
(...)
A pretensão não comporta acolhida, uma vez que a Decisão prolatada pelo Plenário desta
Corte Castrense nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) fixou a seguinte tese:
‘(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)’.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que ‘(...) a
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União (...)’.
Impende destacar que, segundo o Órgão ministerial, em sendo considerada a confissão do
Acordante, ‘(...) os fatos se amoldam, em tese, aos delitos tipificados no art. 96, incisos III, IV
e V da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, o qual previa pena mínima de 2 (dois) anos
de detenção (...)’, e, nessas circunstâncias, está ‘(...) dentro do limite objetivo previsto no art.
28-A, do CPP (...)’, sendo cabível o Acordo.
Todavia, no decisum objurgado, o Juízo a quo acatou a tese firmada no referido Incidente,
rejeitando a homologação do ajuste entabulado pelo Órgão ministerial e pelo Civil AMAURI
LOPES RAMOS, na esteira da dicção do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
segundo o qual ‘(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de
resolução de demandas repetitivas (...)’.
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos
Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que ‘(...) o descumprimento aos precedentes
qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)’ (Comentários ao
Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1.333).
Nessa linha de entendimento, inviável eventual reforma da Decisão atacada, dado o caráter
vinculativo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inclusive para este Relator, o
que, por conseguinte, afasta a alegada violação da ‘(...) matéria constitucional relacionada à
contrariedade aos princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica (...)’,
prequestionada pelo Ministério Público Militar.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, com
fundamento no entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, mantendo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 17 de julho de 2025, proferida nos autos do Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000244-29.2025.7.03.0203, que rejeitou o requerimento de
homologação do referido pacto entabulado entre o Órgão de Acusação e o Civil AMAURI
LOPES RAMOS (...)”.
Como é de conhecimento desta Corte Castrense, este Relator já se pronunciou
sobre a matéria em diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do Instituto ao
processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta omissão,
circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado Instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais, inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público
Militar para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se
preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Acerca do citado decisum, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa
Corte, o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado,
sendo a propositura do acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao
Poder Judiciário se imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos, cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro:
“(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o
acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha
sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência
do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº 233.147, Relator: Ministro Alexandre de
Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Além disso, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória,
seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Ressalvado, portanto, o posicionamento deste Relator acerca da matéria, ainda
assim, não há como deixar de reconhecer que, a partir da conclusão do julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro
de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se taxativamente acerca da aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Nesse contexto, relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas
de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado,
bastando, para tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes,
Relator do feito em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso).
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se sucessivos julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, não pairando, portanto, qualquer dúvida sobre a
aplicação desse Instituto à Justiça Militar da União, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo
de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na
primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento,
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, esse e os demais julgados prolatados pela Corte Suprema
não possibilitam qualquer interpretação tendente a afastar desta Justiça Especializada a tese
firmada em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, cabendo, primeira e unicamente, ao
Órgão ministerial, motivadamente, manifestar-se sobre o cabimento ou não do referido
Instituto, para, num segundo momento, caso positivo, o Acordo entabulado ser levado ao
Juízo competente para a homologação, a fim de que o Magistrado verifique os requisitos da
voluntariedade e da proporcionalidade das condições estabelecidas.
Ainda sobre o tema, destaca-se que, em recente Decisão monocrática proferida
nos autos do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal sequer
possuiria o condão de macular o feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos
para manifestação do Órgão ministerial.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se motivadamente sobre o
referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito subjetivo do réu, de sorte
que a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos
do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, ainda que este Relator reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado togado de primeiro grau que deixou
de homologar o Acordo, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão:
(...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
Ressalto, novamente, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque, para quem os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Nesse contexto, em que pese o entendimento exarado pelo Ministério Público
Militar, é inviável o acolhimento do pleito ministerial, dado o caráter vinculativo do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas.
Por tais motivos, para fins de prequestionamento, não se identifica a violação à
“(...) MATÉRIA CONSTITUCIONAL relacionada à contrariedade aos princípios
constitucionais da isonomia e da segurança jurídica (...)”, conforme alegado pelo Órgão
ministerial.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática na qual neguei provimento ao Recurso em Sentido
Estrito nº 7000577-89.2025.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do
Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377452v2 e do código CRC b761b713.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/10/2025, às 17:31:18
7000598-65.2025.7.00.0000
40001377452 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR